Tribunal: TJBA
Processo: 0048864-71.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0048864-71.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

APELADA: RITA DE CASSIA DE FIGUEIREDO VALENTE

Advogado(s)
:
PEDRO PAULO MOREIRA SOUSA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PETROS. PRELIMINAR CONTRARRAZÕES. INTEMPESTIVIDADE. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÃO. PREVALÊNCIA INTIMAÇÃO PELO PJE. PRECEDENTE STJ. PREFACIAL AFASTADA. SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRA. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DA APELADA COMO BENEFICIÁRIA DO PARTICIPANTE. EXIGÊNCIA. RESOLUÇÃO 49/1997-PETROS. POSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DA PENSÃO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. FUNÇÃO SOCIAL DA PREVIDÊNCIA PRIVADA. NATUREZA PROTETIVA. ABRANDAMENTO DE CLÁUSULAS REGULAMENTARES. PRECEDENTES STJ. NECESSIDADE DE PRÉVIO CUSTEIO PARA INCLUSÃO DE DEPENDENTE. PREJUÍZO AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA. RATEIO ENTRE BENEFICIÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
0048864-71.2011.8.05.0001
, em que são litigantes os acima indicados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em,
REJEITAR
a
PRELIMINAR
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expendidas.

Data do sistema.